Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO (IVR). POSSIBILIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS SEM VALOR DE REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO TEMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento de decisão que, em procedimento de liquidação de sentença, rejeitou embargos de declaração do Distrito Federal, homologou a proposta de honorários periciais e determinou a realização de perícia contábil para verificar a compatibilidade de itens e eventual apuração de valores devidos ao hospital a título de ressarcimento de despesas hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre eventual violação à coisa julgada e ao Tema 1.033 do STF decorrente da determinação de perícia contábil para apuração técnica de valores devidos por serviços de saúde prestados por entidade privada, especialmente diante de itens sem correspondência na Tabela SIGTAP/SUS.
3. Verificação da compatibilidade da determinação judicial com os critérios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS), conforme parâmetros do Tema 1.033 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1.033 do STF estabelece que o ressarcimento por serviços realizados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial deve observar o mesmo critério utilizado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, com utilização da Tabela SUS ajustada pelas regras de valoração e pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), fixado pela ANS.
5. O STF admite avaliação da existência efetiva e da razoabilidade dos tratamentos. Assim, permite, de forma excepcional, a verificação de procedimentos que não possuam valor de referência na Tabela SUS, situação mencionada expressamente no julgamento e destacada pelo Relator e demais Ministros. A decisão agravada, ao afirmar a necessidade de perícia, não afasta a Tabela SUS nem autoriza adoção de valores de fatura privada como critério substitutivo, limita-se a determinar a compatibilização técnica necessária quando inexistente correspondência entre metodologia privada e pública.
6. A Tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) opera por pacotes, enquanto o faturamento de hospitais privados discrimina itens individualmente, o que pode gerar ausência de correspondência. A perícia visa somente ajustar a verificação ao título judicial, sem afastar parâmetros fixados no julgamento do Tema 1.033, sem inovação indevida e sem violação à coisa julgada. Precedente deste Tribunal confirma a possibilidade de avaliação de procedimentos não previstos na tabela e reafirma a necessidade de evitar enriquecimento sem causa mediante supressão de despesas efetivamente prestadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (arts. 507 e 509, § 4o).
Acórdãos relevantes: Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0722317-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 18/09/2024.